Tribunal: TJDFT
Processo: 0019638-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019638-57.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: DULCIRENE VEIL DA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio do Executado (ID 18309536) e a concordância da parte Exequente (ID 17661790) com os cálculos formulados pela Contadoria, retifique-se os precatórios de ID 11228313 e 11264427. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator